Tribunal: TJMT
Processo: 1002788-66.2023.8.11.0006
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002788-66.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[IGOR JEAN TAVARES - CPF: 020.788.011-51 (APELANTE), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIMAR RODRIGUES DA CRUZ JUNIOR - CPF: 046.293.901-46 (ASSISTENTE), LAURIANE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 069.637.631-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL AUGUSTO DO CARMO DA SILVA - CPF: 038.607.081-47 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIEL DESTEFANI ALVES MIRANDA - CPF: 061.815.181-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADA A PRELIMINAR, POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
.
ART.
1
6
,
§ 1o, INC. IV
,

DA
LEI N
.
1
0.826/03
E ART. 33,
CAPUT
, DA
LEI 13.343/06.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR REJEITADA. FUGA DO SUSPEITO.
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO
.
MÉRITO
.
ABSOLVIÇÃO
.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS
.
COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS APRESENTADOS EM JUÍZO
.

PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO NÃO CONFIGURADO.

AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO.
DOSIMETRIA DA PENA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação interposta por réu condenado à pena de 9 (nove) anos de reclusão e 510 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
,
c.c
. art. 40, IV, da Lei 11.343/06 e art. 16, § 1o, IV, da Lei 10.826/03.

II. Questão em discussão:
Há
cinco questões em discussão (i) saber se é nula a prova obtida mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial; (
ii
) saber se há insuficiência de provas que justifique a absolvição pelos delitos de tráfico e posse de arma de fogo com numeração suprimida; (
iii
) saber se o crime de posse de arma de fogo deve ser absorvido pelo crime de tráfico de drogas, à luz do princípio da consunção; (
iv
) saber se são preenchidos os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, para aplicação da causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado); (v) saber se é cabível a redução da pena-base e da pena de multa.

III. Razões de decidir:

1. Inexistência de nulidade na busca domiciliar, diante de fundada suspeita de crime permanente e flagrante, com respaldo em denúncia anônima e confirmação por
comportamento suspeito do réu.

2. Conjunto probatório robusto, com destaque para os depoimentos coerentes dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, afastando a alegação de negativa de autoria.

3.
Inaplicável o princípio da consunção: ausência de vínculo funcional entre a arma apreendida e a traficância, evidenciando a autonomia das condutas típicas.

4.
Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado: elementos indicam dedicação habitual à atividade criminosa, com apreensão de expressiva quantidade de drogas, armamento, balança de precisão e dinheiro em espécie.

5.
Pena-base já fixada no mínimo legal.

6.
Quanto à multa, a alegada hipossuficiência não afasta a condenação, sendo questão a ser tratada na execução penal.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de crime permanente, devidamente comprovada após os fatos. 2.
Inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição quando as provas produzidas nos autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos Policiais Militares
.
3.
A apreensão de arma de fogo no mesmo imóvel em que se encontra droga não autoriza, por si só, a aplicação do princípio da consunção.

4
.
A habitualidade na prática do tráfico, evidenciada por circunstâncias do caso concreto, afasta o benefício do tráfico privilegiado. 5. A alegação de hipossuficiência financeira não exclui a condenação ao pagamento das custas e multa, cuja exigibilidade poderá ser suspensa pelo Juízo da execução
”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XI; CPP,
arts
. 240 e 244; CP, art. 69; Lei 11.343/06,
arts
. 33,
caput
, e § 4o, e 40, IV; Lei 10.826/03, art. 16, § 1o, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, REsp 1.994.424/RS (Tema 1259); HC n. 817.210/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024,
D
Je

de 29/10/2024;
A
gRg

no
A
REsp

n.
2.503.629
/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024,
D
Je

de 19/04/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso

de
Apelaçã
o

interposto
por
IGOR JEAN TAVARES

contra sentença prolatada pelo Juízo da

4
a Vara
Criminal
de
Cáceres

(
MT
)

que
,
julg
ando
parcialmente
p
rocedente
s os

pedidos d
a

exordial
acusatória, condenou

o
a
cusado
nas sanções do
s
artigo
s 33,
caput
,
c.c
. 40, IV da Lei n. 13.343/06 e art
igo

16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/03
,
à pena
privativa de liberdade
de

0
9
(
nove
) ano
s

de
reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de
510
(
quinhentos e dez
) dias-multa
(
Id.
291017908
)
.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação
arguindo, preliminarmente,
a nulidade da prova obtida mediante violação de domicílio, requerendo, por conseguinte, a decretação de nulidade de toda a cadeia de custódia de provas derivadas da alegada ilicitude
.

No mérito, pugna:

(i) pela absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas e posse de arma de fogo com numeração suprimida, por ausência de provas de autoria e insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal;

(
ii
) subsidiariamente, pela absorção do delito de posse ilegal de arma pelo crime de tráfico de drogas, em virtude do princípio da consunção;

(
iii
) ainda subsidiariamente, pela aplicação da causa de diminuição prevista no §

4o do art. 33 da Lei n
.
11.343/06, sob alegação de preenchimento dos requisitos legais;

(
iv
) pela fixação da pena no mínimo legal, em virtude de possuir condições pessoais favoráveis, nos termos do art. 59 do Código Penal;

(v) e, por fim, pela redução da pena de multa, tendo em vista sua alegada hipossuficiência financeira
(
Id.
291017913
)
.

Em contrarrazões
o Ministério Público
manifestou pel
a rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito,
pel
o desprovimento do recurso de apelação, a fim d
e manter a condenação pro
latada
(Id.
291017915
)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Josane
Fátima De Carvalho
Guariente
, manifesta-
se pelo
não acolhimento da preliminar de nulidade, e no mérito pelo

desprovimento
do
recurso
(
Id.
295484862
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório,
trata-se
de Recurso de Apelação interposto p
ela defesa de

IGOR JEAN TAVARES

contra sentença prolatada pelo Juízo da
4
a Vara
Criminal
de
Cáceres

(MT)
.

O

recurso em apreço
é
tempestivo, fo
i
interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO

o
apelo

manejad
o
pelo réu
.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

1o FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 07 de janeiro de 2023, por volta das 16h40min, na Rua Santa Inês, n. 112, Bairro Jardim Marajoara, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, IGOR JEAN TAVARES, vulgo “IGOR MULA”, com consciência e vontade, desobedeceu à ordem legal de funcionários públicos. Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data, hora e local supracitados
policiais militares realizavam rondas no logradouro em questão, uma vez que haviam recebido diversas denúncias de que o denunciado, que atendia pelo vulgo “IGOR MULA”
, morador do logradouro acima mencionado,
trafegava pelas ruas ostentando uma arma de fogo
. Ato contínuo,
uma guarnição policial se deslocou para o endereço mencionado na denúncia, bem como visualizaram o denunciado trafegando pela rua com o artefato em mãos, momento em que lhe foi dada ordem de parada
.
Infere-se que o indiciado não acatou a ordem dos policiais e saiu em disparada correndo no sentido sua casa
. Assim agindo, o indiciado desobedeceu à ordem legal de funcionários públicos no exercício de suas funções, incorrendo no crime do art. 330 do Código Penal
1 .

2o FATO

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
IGOR JEAN TAVARES, vulgo “IGOR MULA”, com consciência e

vontade, trouxe consigo, guardou ou teve em depósito, para fins de traficância, 12 (doze) porções de substância análoga à cocaína, totalizando 92,94 g (noventa e dois gramas e noventa e quatro centigramas), bem como 3 (três) porções de substância análoga à cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, totalizando 38,5 g (trinta e oito gramas e cinco decigramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Infere-se que os policiais militares realizaram acompanhamento do denunciado, oportunidade em que
ele dispensou algo no quintal de sua residência, bem como pulou o muro, tomando rumo ignorado
. Desponta que os policiais então realizaram varredura no quintal, oportunidade em que
foi localizado o objeto dispensado pelo increpado, que se tratava de várias porções grandes de cocaína.
Ato contínuo,
foi realizada busca na residência, sendo localizada mais uma porção grande de maconha, um invólucro grande de ácido bórico (65,51 g – sessenta e cinco gramas e cinquenta e uma centigramas), além de pequenas porções de cocaína já prontas para venda, uma balança de precisão, a quantia de R$ 1.782,00 (mil setecentos e oitenta e dois reais) e uma arma de fogo e munições.
Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, da forma como as substâncias estavam aprontadas, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros. Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida
tratava-se
de maconha e cocaína, substâncias de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.

3o FATO

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, IGOR JEAN TAVARES, vulgo “IGOR MULA”, com consciência e vontade,
portou, possuía ou transportou, arma de fogo com numeração raspada ou suprimida consistente em 1 (um) revólver calibre .38, marca Rossi e 05 (cinco) munições do mesmo calibre intactas
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ressai que em revistas pela residência do denunciado, foram localizados os artefatos em comento. No id. 114318805
consta o laudo pericial que atesta que a arma de fogo e munições apreendidas se mostraram eficientes para a produção de disparos
. Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia IGOR JEAN TAVARES, vulgo “IGOR MULA”, como incurso nas disposições do art. 330 do Código Penal (1o FATO), art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (2o FATO) e art. 16, §1o, IV, da Lei 10.826/03 (3o FATO), na forma do art. 69, caput, do Código Penal, requerendo que depois de recebida e autuada, seja o mesmo citado, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como se intimando as testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final, tudo nos termos dos
arts
. 55 e seguintes da Lei Especial, observando-se, no que couber, o que dispõe a Lei 8.072/90.
(grifos meus)
(Id.
291017854
).

Sobreveio a sentença
absolvendo o acusado pelo delito do fato 1 (desobediência) e o
condenando pela prática do
s
crime
s
descrito
s

no artigo
33,
caput
,
c.c
. 40, IV da Lei n. 13.343/06 e art
igo
16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/03
, fixando-lhe a
pena definitiva em
0
9
(
nove
) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado

e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa
.

Inconformad
a
,
a
defesa
interpôs
recurso pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise deste.

PRELIMINAR

I
.
DA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

A defesa sustenta a nulidade
do auto de prisão e apreensão diante da invasão de domicílio,
de modo que
requer
seja reconhecido que a invasão de domicílio praticado pelos policiais militares revestiu-se de
flagrante ilegalidade, porquanto violou a intimidade do domicílio particular, sem, contudo, a presença de mandado judicial, prévia anuência do morador ou qualquer indício de que ali estivesse sendo cometido crime permanente
. Requer, ainda, que
seja reconhecida a nulidade do auto de apreensão e das provas encartadas
e consequentemente a absolvição do acusado
,
sob o argumento de que
ausente a justa causa para realização do procedimento
, que foi baseado unicamente em denúncias anônimas e que
não existe elementos de provas que indiquem que a entrada dos policiais foi
baseada
em fundadas razões, pois não houve menção de que o acusado estaria no

dia
e local dos fatos fugindo da abordagem policial, que sequer foi mencionado pelo acusado, ou mesmo pela esposa dele, quando ouvidos em sede policial
.

Desta forma, requer a nulidade das provas, alegando que foram obtidas de forma contrária ao que estabelece a Constituição Federal, haja vista não ter havido ordem judicial ou mesmo autorização válida para ingresso na residência do réu ou evidências de que no interior dela estaria ocorrendo algum ilícito
, ainda que a abordagem teria acontecido em pleno sábado aproximadamente às 16 horas
.

Entretanto, tal insurgência
não merece prosperar.

Na sentença, o J
uízo

sentenciante
a
fastou a supracitada preliminar nestes termos:

Esclareça-se, de início, que o apontamento prévio por denúncia anônima de que no respectivo local ocorria traficância somada ao subsequente fato de que o acusado dispensou objetos ao solo e tentou empreender fuga ao avistar a guarnição policial “[...] evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar [...]” (STF - RE: 1470985 RJ, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-2024, grifo nosso).

A par dessas observações,
AFASTO
a tese preliminar deilegalidade da busca pessoal/domiciliar

(Id.
291017908
).

Na mesma senda, a Suprema Corte, em sistemática de repercussão geral, ao jugar o RE 603.616/RO (
Tema 280/STF
), firmou tese no sentido de que:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (grifos meus).

No caso sob análise verifica-se a existência de fundada suspeita que legitimou a busca domiciliar em desfavor do apelante.

No dia dos fatos
os
policiais militares, após receberem denúncia
s
anônima
s
de que um indivíduo estaria
trafegando pelas ruas
n
os redores de sua residência

com uma
de arma de fogo,
realizaram diligências na localidade indicada e localizaram
o suspeito
trafegando pela rua com um objeto nas mãos
. Ao notar a aproximação da viatura, o
suspeito
empreendeu fuga, entrando
em
sua
residência.
Ao entrar na residência o acusado teria
, no quintal da casa, jogado o objeto
n
o solo e posteriormente pulado os muros dos fundos da casa tomando rumo ignorado.

Os policiais realizaram o cerco e, ao ingressarem no imóvel,
foi verificado que o objeto dispensado se tratava de um invólucro grande contendo várias porções grandes de substância análoga a pasta base de cocaína
.

D
iante do flagrante delito de crime permanente e das fundadas razões foram realizadas buscas no local, sendo localizados mais um invólucro grande de substância análoga
à
maconha, um invólucro grande contendo ácido bórico, 09 (nove) pacotes de substância análoga
à

cocaína já preparados
para a venda, uma balança de precisão, a quantia de
R
$

1
,
767,00

(
mil setecentos e sessenta e sete reais
),
bem como um
R
evólver
R
ossi calibre .38 com numeração suprimida
.

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/
2024
,
DJe
de 19/04/
2024
).

Ainda, do STJ, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA
EXIGIDA PELO ART. 244 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. No caso, (...)
a diligência foi realizada diante de fundada suspeita de que o requerente ocultava consigo objetos ilícitos, em plena observância à legislação penal
, sendo encontradas em sua posse 27 (vinte e sete) pedras de crack e 01 (um)aparelho celular, conforme Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 42.".
Nesse contexto, não há nenhuma ilicitude nas provas obtidas, pois a busca pessoal se deu após a demonstração de elementos concretos que indicaram fundadas razões para a medida
. 3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 853.993/AL, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 02/04/
2024
,
DJe
de 10/04/
2024)
(grifos meus).

Ademais, oportuno registrar a ponderação do Min. Gilmar Mendes, no sentido de que
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga
, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial,
haverá sério comprometimento
do exercício da segurança pública
(STF - RHC: 229.514/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. em 28/08/2023,
DJe
-s/n DIVULG 30/08/2023 PUBLIC 31/08/2023) (grifos meus).

Ao ser ouvido na
audiência de instrução
sobre a fuga do acusado e o ingresso na residência
, o policial militar
Cleber de Souza Ferreira
, relatou:

PM:
Houve uma denúncia e dizendo que ele estava de posse de arma de fogo e estaria fazendo tráfico de drogas naquela residência
. Diante dessa denúncia,
foi intensificado o patrulhamento na região,
tanto pela minha equipe, que era o oficial de dia, como pela equipe da Força Comando e o Raio. Momento que
a Força Comando visualizou o indivíduo que ao ver a guarnição empreendeu fuga e a princípio teria jogado um objeto ao solo
. A equipe lá fez o acompanhamento, pediu o apoio das demais guarnições. Eu estava perto, juntamente com o raio,
a gente realizou o circo.

É
,
porém o cidadão conseguiu evadir
e aí a equipe da Força Comando verificou que
o objeto jogado ao sol
o
tratava substância ilícita.
Diante da situação, a esposa do Igor, ela apresentou até na residência e teria confirmado que era esposa do Igor.
Dentro das fundadas razões, foi feito busca na residência
e foi

a
cha
do os demais i
lícitos
, né?
Uma arma de fogo, salvo engano,
é
com munições e mais drogas.
E acho que
também teve uma
quantia razoável em dinheiro
. Isso que foi o que ocorreu no dia do dos fatos
(...) (grifos meus)
(relatório de mídias – Id.
291017891
).

Já o
capitão
Edmar Rodrigues da Cruz Junior
,
alegou
:

Então, a gente
tava
de serviço no período
diurno
desse dia, né? Era no período vespertino já. E as equipes do sexto batalhão, bem como a equipe
T
ática, ela recebeu informações de que o Igor Mula,
o indivíduo, né, vulgarmente conhecido como Igor Mula, ele
tava
transitando ali pelo bairro Marajoara, que é onde ele reside.
É
, portando uma arma de fogo

né?
Ele
tava
portando uma arma de fogo publicamente lá.

A
partir dessas denúncias,
a gente passou a
a
realizar o patrulhamento com mais intensividade nas mediações
do local. E num determinado momento ali, quando
a gente passava nas proximidades da rua dele, né,
de imediato a gente já foi
pro
local, né, após receber as denúncias e ele foi visualizado, né, com objeto nas mãos.

E
,

no momento em que
ele viu a viatura de força tática ele saiu correndo é em direção à casa onde ele reside
, né?
O
nde também já havia denúncias anteriores de que funcionava um ponto de venda de
entorpecente
. E ele recebeu o
rdem
de abordagem,
ignorou as ordens de abordagem, foi acompanhado
pro
interior da casa, porém ele conseguiu pular os muros do fundo da casa ali e não foi possível realizar a abordagem dele nesse momento
.
É
, foi percebido durante a fuga que ele dispensou esse objeto que
tava
na mão dele e posteriormente aí
foi constatado que esse objeto, que
e
le tinha dispensado, tratava de algumas porções aí de
entorpecente
.
Momento em que a gente fez o adentramento na residência ali,
foi irradiado para as demais equipes que o indivíduo ele teria, né, evadido
pros
fundos da casa
para

a
gente tentar realizar o cerco ali, porém não obtivemos êxito. Aí apresentou-se lá no local a uma mulher que se intitulou esposa dele, salvo engano,
Lauriane
, o nome dela, né? E ela alegou, né, que residia com ele
naquele local
há cerca de 5 anos
(...)
(grifos meus)
(relatório de mídias – Id.
291017891
).

Destaca-se, ainda, que a entrada no imóvel se deu imediatamente após a perseguição do suspeito, sendo localizad
os
no interior da residência
diversos entorpecentes,
arma de fogo com numeração suprimida, munições e outros elementos de prova. Os relatos dos agentes públicos
que
foram colhidos sob o crivo do contraditório, estão em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos e são dotados de presunção de veracidade, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Dessa forma, não se mostra plausível sustentar a versão d
efensiva
como verossímil ou suficiente para infirmar a legalidade da atuação policial.

Por fim
, o Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT é no sentido de que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no
DJe
n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No que concerne às buscas, estas estão disciplinadas no artigo 240, do CPP, e podem ser domiciliar e pessoal. Para que ocorram deve haver fundadas razões ou fundadas suspeitas.

O que se observa na atualidade é um elevado número de decreto de nulidade em tais operações por inúmeros motivos, sendo a maioria sob alegação de excessos, meras intuições ou tirocínio policial.

Ocorre que o policial que desenvolve o trabalho ostensivo e de rondas se baseia em comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações, dispensa de objetos, nervosismo excessivo e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial.

Cabe registrar que no Estado de Mato Grosso os policiais são preparados para a atividade que exercem. Pessoalmente este magistrado esteve na Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças para conhecer o curso de Formação de Soldados, com carga horário de 1890 horas, o qual confere ao aprovado a qualificação de Tecnólogo em Segurança Pública.

No referido curso, dentre as inúmeras matérias, destaco a Teoria de Polícia, Direitos humanos, Defesa Pessoal, Polícia Comunitária, Criminologia Aplicada à Segurança Pública, Técnicas Gerais de Policiamento, Defesa Territorial I e II, Uso diferenciado da Força e Procedimento Operacional Padrão - POP – I e II.

Na matéria denominada Procedimento Operacional Padrão há o estudo aprofundado de um material que disciplina ações da polícia desde o ano de 2009 e que foi atualizado em 2023, que se trata de uma ferramenta de gestão de qualidade para o serviço operacional da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Neste material há o modelo de processo de abordagens tanto de pessoa em fundada suspeita quanto de busca e apreensão domiciliar.

O que demonstro aqui é que o policial
matogrossense
é preparado, de modo que não há se falar em meras intuições ou tirocínio policial. É por este motivo que o policial pode ver o que o homem médio não enxerga.

Ao arremate, consigno que o apelante
empreendeu fuga ao perceber a aproximação da viatura policial, entrando
em
sua
residência
, circunstância que caracterizou
situação de flagrante delito
e
legitimou o ingresso imediato dos policiais no imóvel
, sem necessidade de prévia autorização judicial. No interior da residência, os agentes lograram êxito em localizar
:

- 12 (doze) porções de substância análoga à cocaína, totalizando 92,94 g (noventa e dois gramas e noventa e quatro centigramas), bem como 3 (três) porções de substância análoga à cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, totalizando 38,5 g (trinta e oito gramas e cinco decigramas)
;

- uma porção grande de maconha, um invólucro grande de ácido bórico (65,51 g – sessenta e cinco gramas e cinquenta e uma centigramas), além de pequenas porções de cocaína já prontas para venda, uma balança de precisão, a quantia de R$ 1.782,00 (mil setecentos e oitenta e dois reais)
;

- 1 (um) revólver calibre .38, marca Rossi e 05 (cinco) munições do mesmo calibre intactas
.

Diante desse cenário, inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida quanto às provas obtidas, porquanto a atuação policial
observou os ditames constitucionais e legais
.

Acerca do tema:

(...) 2. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança
ter
certeza para além da
dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.

3. No caso,
verifica-se a existência de fundadas razões para a busca pessoal no paciente, uma vez que os policiais estavam em patrulhamento, em local conhecido pelo tráfico de drogas, quando ali avistaram o paciente, que se apresentou nervoso ao avistar a viatura policial, começando a andar mais rápido
. (STJ -
AgRg
no HC: 904707 SP 2024/0123909-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/
2024
) (grifos meus).

Há uma logicidade fática e cronológica na ação dos policiais, a saber: houve uma denúncia indicando a região
e as características do
i
ndivíduo, que já era conhecido pelos Policiais
. Houve ronda e encontraram o
acusado portanto algo em suas mãos
, sendo que ao ver a viatura o indivíduo
entra em fuga e, ingressa em
sua
residência. A força policial, após a perseguição, ingressa no local e encontra objetos ilícitos.

Assim, apesar dos esforços da defesa em argumentar sobre a suposta
ilegalidade da
domiciliar
, todo o conjunto de provas indica uma suspeita fundamentada para a realização da
diligência
relacionada ao crime permanente em questão, o que foi confirmado pela apreensão da
arma de fogo
,
munições
e dos entorpecentes, além de balanças de precisão e uma grande
quantia de dinheiro
.

Por tais fundamentos,
REJEITO

a preliminar suscitada.

II.
D
O PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

A materialidade encontra-se devidamente comprada
por meio do

Boletim de Ocorrência
n.
2023.6048
(Id.
291017361
);
Laudo de Constatação Preliminar

(Id.
291017365
);
Termos de Depoimentos
(Id
s
.
291017367
e
291017368
);
Termo
d
e Exibição
e
Apreensão

(Id.
291017369
)
;
Termo
d
e Qualificação, Vida Pregressa
e
Interrogatório

(Id. 291017371)
;
e
Laudo Pericial

n.
531.2.13.9047.2023.91699-A01

(Id.
291017386
)
além das declarações colhidas em ambas as fases.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e
n
a instrução criminal, especialmente pelos depoimentos dos
Policiais Militares
que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de primeira instância, caracterizando a
s
conduta
s
típica
s
atribuída
s

ao
acusad
o
.

Como já consignado anteriormente, as
circunstâncias do flagrante exsurgem
d
o depoimento do
capitão
Edmar Rodrigues da Cruz Júnior
da Polícia Militar
,
realizado sob o crivo do contraditório,

verbis
:

Aí apresentou-se lá no local a uma mulher que se intitulou esposa dele, salvo engano,
Lauriane
, o nome dela, né? E ela alegou, né, que residia com ele naquele local há cerca de 5 anos. E diante da situação ali, após algumas diligências mais,
foi localizado bastante quantidade
entorpecente
lá, bem como bastante dinheiro em notas trocadas, bem característico do tráf
ico
, né? Notas picadas ali de R$ 10, R$ 20, R$ 50.
É
, bem como um revólver calibre 38, né?
A gente tinha informação também, doutor, inclusive o, só para contextualizar, esse indivíduo, ele foi alvo de alguns mandados de busca e apreensão, né? Com certeza o senhor tem ciência da situação. E
ele é conhecido ali no bairro Marajoara
,
como uma das lideranças ali da facção criminosa PCC

(...)

Eu
fiquei ali na parte externa conversando porque lá na casa dele são três residências e a casa dele, aí na frente tem a casa da mãe e ao lado a casa de uma tia dentro do mesmo lote. E aí as pessoas vieram, a gente, né, explicando a situação ali. E aí foi trazido para mim através do quarto homem da equipe que
tinha sido localizado lá na dentro do quarto do Igor, né, o
entorpecente
, bem como a arma de fog
o

(grifos meus)
(
relatório de mídias –
Id.
291017891
).

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha Policial Militar
Cleber de Souza Ferreira
:

PM:
Tava
na parte externa no quintal da residência, quando a equipe
startou
, né, que teria localizado a arma de fogo, veio, trouxe a arma de fogo, apresentou,
eu
vi no local, aí deu continuidade às buscas, localizou a droga, apresentou também naquele local que a gente
tava
ali
perto da porta. Foi isso que ocorreu.

Promotor:
E esses objetos foram encontrados no quarto do sen
h
or Igor mesmo?

PM:
Sim.
Arma de fogo lá, salvo engano, a residência lá
, s
alvo
e
ngano é duas peças ou uma peça só, não me recordo muito bem. É uma casa pequena.
A
li no Quintal tem várias residências, né? Acho que da família, da esposa dele, mas a residência onde eles moravam é pequena, salvo engano duas peças no máximo.

Promotor:
E foi nela que foi encontrada a Droga e arma
?

PM:
Sim, na residência onde o Igor

residia juntamente com a esposa e filhos

(relatório de mídias – Id.
291017891
).

Neste aspecto, verifico que os policiais militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com
o
flagrante d
o acusado
apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que
o apelante
estava
portando e mantendo em depósito entorpecentes prontos para traficância e estava
na posse de
arma de fogo

com numeração raspada
e munições
de uso permitido
.

Ressalto que os depoimentos dos Policiais Militares têm grande importância e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando
em harmonia com os elementos constantes dos autos” (HC 262.582/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

No que diz respeito a alegação da defesa de que
não é possível afirmar de quem era a suposta droga
encontrada no lote que foi invadido, pois o lote era compartilhado entre as três residências
, além dos depoimentos dos policiais que afirmaram ter encontrado os ilícitos na residência onde o acusado residia com sua
mulher e filhos
, temos também o
depoimento
da própria esposa do apelante, a Sra.
Lauriane
Rodrigues Da Silva
,
que na fase inquisitorial afirmou:

QUE convive com IGOR JEAN TAVARES há 5 anos e tem dois filhos em comum com ele, sendo um de 3 anos e outro de 6 anos; QUE moram na casa da avó da interroganda; QUE a interroganda esclarece que não participa da comercialização de drogas, pois trabalha o dia todo na
marmitaria
de sua avó, no Bairro Marajoara, sendo que só retorna para casa à noite; QUE não sabia
d
a

existência de drogas em sua casa, pois ficou surpresa após a ação dos policiais; QUE sabia apenas que seu companheiro é usuário de maconha; QUE também não sabia da existência da arma de fogo apreendida em sua residência;
QUE as drogas foram apreendidas em sua casa, sendo algumas porções sobre o guarda-roupas e outras porção em outros cômodos da casa
; QUE dos 5 aparelhos celulares apreendidos, apenas um pertence a interroganda, já sobre os outros a declarante não sabe a

quem pertence; QUE a caixa de som amplificada pertence a mãe da interroganda; QUE sobre o dinheiro a interroganda também não tinha conhecimento, mas
viu quando os policiais apreenderam aquele valor sobre seu guarda-roupas
; QUE a TV, bem como o
Not
Book seu companheiro IGOR disse ter comprado de uma amigo dele; QUE após a chegada dos policiais a interroganda ficou do lado de fora da casa aguardando o término das buscas e apreensões
(grifos meus) (Id.
291017371
).

Ademais, a defesa alega que

não foi encartado nos autos o laudo definitivo, para que pudesse comprovar a materialidade delitiva, o que, em regra, é imprescindível para confirmação da materialidade delitiva
.

Porém
,
ao contrário da afirmação defensiva,

verifica-se que o
Laudo Pericial n. 531.2.13.9047.2023.91699-A01
, referente à arma de fogo e às munições apreendidas, encontra-se regularmente encartado aos autos sob o Id. 291017386. Do mesmo modo, no tocante aos entorpecentes apreendidos, consta dos autos o
Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2023.100372-A01
, inserto sob o Id.
291017391.

Com
efeito
, não subsiste qualquer mácula quanto à higidez da prova técnica produzida nos autos, sendo certo que a materialidade delitiva de ambos os delitos imputados ao recorrente encontra-se comprovada nos documentos periciais regularmente acostados.

Neste cenário,
não há falar em absolvição por
ausência de
autoria
ou insuficiência de elementos hábeis à formação do juízo condenatório. Ao contrário, verifica-se que a autoria e a materialidade estão
suficientemente
comprovadas, permitindo a manutenção do édito condenatório imposto pelo juízo de primeiro grau.

III
-
D
O PLEITO DE ABSORÇÃO DO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO PELO DELITO DE TRÁFICO

A tese defensiva, formulada de forma subsidiária, sustenta a aplicação do princípio da consunção
,
instituto jurídico que implica a absorção de um crime por outro, mais grave ou fim, quando entre ambos se verifica relação de meio e fim, ou quando o delito menos grave é um postulado necessário ou ordinariamente exigido para a realização do crime principal.

Conforme orientação jurisprudencial do STJ, o crime de posse ou porte de arma de fogo somente pode ser absorvido pelo tráfico de drogas quando restar demonstrado que a arma era utilizada para assegurar o êxito da atividade ilícita, configurando crime meio para o crime fim. O que em nada reflete a hipótese dos autos.

O princípio da consunção, enquanto critério de resolução de aparente conflito entre normas penais, impõe que o fato típico que se apresenta como meio necessário ou fase de exaurimento de outro delito mais gravoso deve ser por este absorvido, vedando-se a punição cumulativa.

A absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita.

A propósito, nesse sentido:

Revisão Criminal. Repetição com nova tese. Conhecimento excepcional.
Condenação por tráfico e ofensa ao art. 16, § 1o, IV, da Lei 10.826/2003
cc
art. 69 do Cód. Penal. Pretensão de consunção
com base em julgados do
eg
. STJ. Inovação. Assunto jamais abordado na resposta à acusação, memoriais finais ou no recurso de apelação. Não interposição de Recurso Especial. Reexame fático o que é vedado pela jurisprudência. Acórdão que resolveu a apelação que reconheceu a
autonomia entre as infrações
.
Reconhecido os desígnios autônomos no cometimento dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e de tráfico de drogas, mostra-se cabível o reconhecimento do concurso material, sendo inviável a absorção do crime previsto no Estatuto do Desarmamento e a aplicação da majorante prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006
. Indeferimento. (TJSP - Revisão Criminal: 23846547020248260000, Rel. Roberto
Solimene
, 1o Grupo de Direito Criminal, j. em 23/01/
2025
, Data de Publicação: 23/01/
2025
) (grifos meus).

REVISÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06) E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA (ART. 16, INCISO IV, DA LEI No 10.826/03) -
PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 12, CAPUT, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO E CONSEQUENTE
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - IMPROCEDÊNCIA
- CONDUTA DEVIDAMENTE ENQUADRADA NO ART. 16, INCISO IV, DA LEI No 10.826/03 -
IMPOSSIBILIDADE DE ABSORÇÃO DO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO
COM NUMERAÇÃO RASPADA
PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS
- PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO DAS PENAS PARA O MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO CRIME DE POSSE DE ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA (...). AÇÃO REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. (...).
Se o crime de posse de arma de fogo
com numeração raspada
não constituiu meio necessário à prática do crime de tráfico de drogas, constituindo condutas autônomas, inviável a aplicação do princípio da consunção, até porque
tratam-se
de bens jurídicos tutelados distintos
. (...). (TJMT 1002931-44.2021.8.11.0000, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 07/10/2021, Data de Publicação: 19/10/2021) (grifos meus).

PROCESSO PENAL. EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA AO CORRÉU. ARTS. 12 E 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. RECONHECIMENTO DA PRÁTICA APENAS DO DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ART. 580 DO CPP. SIMILITUDE NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REFORMATIO IN MELLIUS. INOVAÇÃO. PEDIDO INDEFERIDO. 1. No caso, não se vislumbra a similitude necessária para a concessão do efeito extensivo propugnado pelo ora requerente, nos moldes do art. 580 do Código de Processo Penal. 2. Em relação ao corréu, restou reconhecido que o crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 é chamado tipo misto alternativo, pois prevê diversos núcleos. Assim, se mais de um verbo for perpetrado pelo agente, no mesmo contexto fático, deve ser reconhecida a prática de apenas um delito. No que tange ao ora requerente, por outro lado, foi imputada a prática dos delitos do
arts
. 12 e 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, ou seja, restou reconhecida a violação de dois tipos penais diversos. No que tange ao ora requerente, por outro lado, foi imputada a prática dos delitos do
arts
. 12 e 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, ou seja, restou reconhecida a prática de delitos diferentes. 4.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está consolidada no sentido de que os tipos penais tutelam bens jurídicos distintos, o que torna inviável o reconhecimento da prática de apenas um delito ou a absorção do crime mais grave pelo menos grave, máxime se os crimes não foram perpetrados em contextos fático distintos, como no caso dos autos
. 5. Para infirmar as conclusões das instâncias ordinárias seria necessário revolver o conjunto fático-probatório, o que não se coaduna com a via do writ (
PExt
no HC n. 516.153/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 11/5/2021,
DJe
de 13/5/2021) (grifos meus).

O STJ também fixou tese repetitiva (Tema 1.259 – REsp 1.994.424/RS), no sentido de que:

A majorante do artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006 aplica-se
quando há nexo finalístico entre o uso da arma de fogo e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas.
(Informativo n. 835/STJ, de 03/12/2024)

(grifos meus).

No caso concreto, todavia, inexiste qualquer prova nos autos que estabeleça esse nexo de funcionalidade entre os delitos. A mera apreensão de um revólver calibre .38 com numeração suprimida no mesmo imóvel em que também se encontravam substâncias entorpecentes não autoriza, por si só, o reconhecimento da consunção.

Não há nos autos qualquer indicação de que a referida arma estivesse sendo utilizada para assegurar a mercancia ilícita, seja como meio de intimidação, proteção, ou outro fim correlato à traficância. Tampouco se extrai do conjunto probatório circunstâncias que permitam inferir o emprego do armamento em contexto de segurança do comércio espúrio de drogas.

Ao revés, os elementos de convicção colhidos nos autos demonstram a prática autônoma e independente dos crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo, aptos a justificar a incidência do concurso material de crimes, nos termos do art. 69, do Código Penal, como corretamente reconhecido na sentença vergastada.

Assim, ausente a imprescindível demonstração do liame funcional entre os tipos penais,
não é cabível a pretendida absorção do crime de posse de arma pelo delito de tráfico de drogas
, devendo ser mantida a condenação por ambos os delitos, de forma autônoma.

IV - DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO

O recorrente requer o reconhecimento do tráfico privilegiado e a redução da pena com fixação de regime mais benéfico.

Entretanto, tal pleito
não comporta acolhimento.

O benefício do tráfico privilegiado é concedido somente quando o réu preenche cumulativamente quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

Embora
o réu
seja tecnicamente primário, a prova dos autos revela, com nitidez, a
dedicação reiterada à atividade criminosa
, o que afasta a aplicação do redutor legal.

Ressalte-se, que os policiais militares ouvidos foram uníssonos ao relatar que o recorrente já era conhecido
pelas autoridades policiais –
A gente tinha informação também, doutor, inclusive o, só para contextualizar, esse indivíduo, ele foi alvo de alguns mandados de busca e apreensão, né? Com certeza o senhor tem ciência da situação. E ele é conhecido ali no bairro Marajoara, como uma das lideranças ali da facção criminosa PCC –
(
depoimento do capitão
Edmar Rodrigues da Cruz Júnior
da Polícia Militar, realizado sob o crivo do contraditório) O
que demonstra tratar-se de prática não episódica ou isolada, mas sim incorporada à rotina criminosa da apelante.

Ademais, não se pode ignorar que os entorpecentes apreendidos —
12 (doze) porções de substância análoga à cocaína, totalizando 92,94 g (noventa e dois gramas e noventa e quatro centigramas), bem como 3 (três) porções de substância análoga à maconha, totalizando 38,5 g (trinta e oito gramas e cinco decigramas);
um invólucro grande de ácido bórico (65,51 g – sessenta e cinco gramas e cinquenta e um centigramas)
— estavam fracionados e acondicionados
, prontos para a comercialização, acompanhados
de balança de precisão

e
de
uma grande quantia de
dinheiro em espécie
[
1.782,00 (mil setecentos e oitenta e dois reais)]
. Tal circunstância denota inequívoco envolvimento com a mercancia ilícita de forma reiterada e estruturada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a quantidade e a variedade da droga apreendida, aliadas a outros elementos indicativos de profissionalismo no tráfico, são circunstâncias aptas a afastar a aplicação da minorante prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, conforme se verifica:

O afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado está devidamente justificado pela expressiva quantidade de drogas apreendidas e pela posse de arma de fogo, o que indica dedicação à atividade criminosa, afastando a condição de traficante eventual. (...) (STJ, HC n. 817.210/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024,
DJe
de 29/10/2024).

Assim, incabível a aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Tóxicos, tendo em vista que restou amplamente demonstrado nos autos que
o
apelante não ostentava a condição de agente ocasional ou meramente circunstancial do comércio de entorpecentes, mas sim a de indivíduo que mantinha vínculo estável e reiterado com a prática delitiva.

Não se está aqui a destacar exclusivamente a
quantidade de droga apreendida
como razão para o afastamento da minorante, mas sim o
conjunto robusto de elementos que evidenciam envolvimento contínuo e consciente com o tráfico de entorpecentes
, como:
a forma de acondicionamento e a fragmentação das substâncias, revelando inequívoco intuito mercantil; a apreensão de balança de precisão, instrumento comumente utilizado para a pesagem e fracionamento de drogas para revenda; a significativa quantia de dinheiro em espécie encontrada no local dos fatos, usualmente correlacionada à atividade de comercialização clandestina de entorpecentes; e os relatos firmes, coerentes e congruentes prestados por agentes de segurança pública, no sentido de que o recorrente é figura conhecida da polícia local e apontado como liderança ligada a organização criminosa de atuação regional.

Diante desse quadro, concluo que não estão presentes todos os requisitos exigidos para a incidência da causa especial de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena fixada, sem a aplicação do redutor.

V- DA DOSIMETRIA DA PENA

No tocante ao pleito recursal de redução da pena ao patamar mínimo legal, cumpre esclarecer que tal argumento encontra-se destituído de respaldo fático e jurídico, pois parte de premissa equivocada.

A defesa alega que, na remota hipótese de manutenção da condenação, a pena deveria ser fixada no mínimo legal, sob a justificativa de inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis e de o recorrente ostentar predicados pessoais positivos.

Entretanto, constata-se dos autos que
o juízo de primeiro grau

já aplicou as penas-base no mínimo legalmente cominado para ambos os delitos pelos quais o recorrente foi condenado
, a saber: 4 (quatro) anos de reclusão para o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido com sinal identificador suprimido (art. 16, §1o, I, da Lei n
.
10.826/03) e 5 (cinco) anos de reclusão para o delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n
.
11.343/06).

A pena definitiva foi estabelecida, em concurso material, no total de
9 (nove) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa
, com regime inicial
fechado
, o que reflete o exato cumprimento das disposições legais pertinentes, sem qualquer exasperação indevida ou acréscimo arbitrário.

Assim sendo, a pretensão defensiva de aplicação da pena no mínimo legal resta prejudicada por ausência de interesse recursal, haja vista que a reprimenda já foi fixada nos exatos moldes do mínimo legal previsto para cada tipo penal, inexistindo espaço, por óbvio, para nova redução ou mitigação.

Destarte,
não há qualquer vício ou nulidade na dosimetria da pena que justifique a intervenção desta instância revisora nesse ponto
, devendo ser mantido, integralmente, o quantum sancionatório fixado na sentença, diante da conformidade com os preceitos legais
.

VI - CUSTAS

Por fim, o apelante, de forma subsidiária, postula a
redução do valor da pena de multa
aplicada na sentença condenatória, ao argumento de que se encontra em situação de
hipossuficiência financeira
, o que, segundo sustenta, inviabilizaria o cumprimento da sanção pecuniária nos moldes fixados.

A decisão de origem condenou o réu ao pagamento das custas processuais, observa
n
do o disposto no art. 98, do CPC.

Não obstante
a
defesa sustent
e
que o apelante não dispõe de condições financeiras para arcar com eventual condenação em custas, por ser pobre na forma da lei, é pertinente consignar que a benesse da gratuidade é reservada ao Juízo das Execuções Penais, ressalvando-se que eventual concessão do benefício não exclui a condenação em custas processuais, cuja exigibilidade poderá ser suspensa pelo prazo de cinco anos, nos termos legais.

A propósito:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1o, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos
. Ademais,
a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções
(
AgRg
no
AREsp
n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019,
DJe
30/4/2019). 3. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que
o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
(
AgRg
no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019,
DJe
13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no
AREsp
n. 1.601.324/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/2/2020,
DJe
de 28/2/2020) (grifos meus).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA SECUNDADA DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NO DELITO DE AMEAÇA - NÃO CABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A INEXISTÊNCIA DE MODERAÇÃO NOS ATOS DO ACUSADO E A INTENÇÃO DE LESIONAR E AMEAÇAR A VÍTIMA - DEMONSTRADO O TEMOR DA OFENDIDA - CONDENAÇÃO MANTIDA - 2.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO OU SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP - MATÉRIA A SER ALEGADA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO
- PREQUESTIONAMENTO - APELO DESPROVIDO. (...). 2.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que a beneficiário da Justiça Gratuita
. 3. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais. (N.U 0000056-40.2020.8.11.0005, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 24/04/
2024
,
Publicado
no DJE 26/04/
2024
) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INVIABILIDADE - PLEITO DEVE SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE - RECURSO DESPROVIDO.
A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais
. (N.U 0001221-75.2019.8.11.0032, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, j. em 23/04/
2024
,
Publicado
no DJE 26/04/
2024
) (grifos meus).

Portanto, também nesse ponto, a pretensão não merece acolhida.

Ante o exposto, em

consonância com o parecer ministerial,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
interposto em favor de
Igor Jean Tavares
,
mantendo
incólume
a senten
ça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025